Tribunal: TJES
Processo: 5037253-94.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037253-94.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PABLO HENRIQUE DE SOUZA TELES e outros

APELADO: LUCIO GIOVANNI SANTOS BIANCHI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ART. 700 CPC. DOCUMENTO HÁBIL APRESENTADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício,
“[...]A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore sua alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC[...]”
(TJES, Classe: Apelação, 013170004496, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019).

2. No caso dos autos, restou comprovado que o apelado prestou os serviços advocatícios contratados, sendo devido o pagamento dos valores previstos no contrato.

3.
Nesse sentido,
“a
natureza jurídica dessa obrigação é de meio e não de resultado. Logo, ao celebrar contrato com o cliente, o advogado obriga-se a usar de sua diligência e capacidade profissional na defesa da causa, mas não se obriga pelo resultado, que sempre é falível e sujeito às vicissitudes intrínsecas ao processo”
(TJES, Apelação Cível n° 00148656220-12.8.08.0049, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3
a
Câmara Cível, Data de Julgamento: 17/04/2018).

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 09 de fevereiro de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença (Id. 13404316) proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível de Vitória nos autos da ação monitória ajuizada por Lúcio Giovanni Santos Bianchi em desfavor de Pablo Henrique de Souza Teles, representado por Arenita de Souza, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“para constituir, de pleno direito, em título executivo judicial, o contrato de prestação de serviços advocatícios (Id. 19651515), relativo às prestações vencidas de fevereiro a setembro/2022, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada”
, bem como acolheu os embargos monitórios “
tão somente para afastar a cobrança alusiva aos honorários de 30% (trinta) por cento e das parcelas posteriores ao mês de setembro/2022”.
Por fim,

condenou os apelantes em custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese, que: (a) o apelado não prestou os serviços advocatícios contratados de forma adequada, o que ocasionou o indeferimento dos pedidos dos apelantes na ação em que estavam sendo representados; (b) o primeiro apelante não possuía o discernimento necessário para compreender a intimação referente à perícia do INSS, motivo pelo qual era dever do apelado informar; (c) o título executivo apresentado nos autos é inválido, além de que o contrato firmado possui cláusulas abusivas.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso (Id. 13404322).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento do recurso (Id. 15565036).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

De plano, em que pese a alegação de inovação recursal suscitada pelo apelado, não vislumbro fundamentos nas razões recursais que não estejam adstritos ao debate dos autos, além de inexistir prejuízo em sua análise.

Tal como relatado, a parte apelante se insurge contra a sentença proferida pelo
Juízo da 3
a
Vara Cível de Vitória nos autos da ação monitória ajuizada por Lúcio Giovanni Santos Bianchi em desfavor de Pablo Henrique de Souza Teles, representado por Arenita de Souza, na qual o magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão autoral
“para constituir, de pleno direito, em título executivo judicial, o contrato de prestação de serviços advocatícios (Id. 19651515), relativo às prestações vencidas de fevereiro a setembro/2022, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada”,
bem como acolheu os embargos monitórios “
tão somente para afastar a cobrança alusiva aos honorários de 30% (trinta) por cento e das parcelas posteriores ao mês de setembro/2022”.

Conforme o art. 700 do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: (i) o pagamento da quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; e (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Consoante a jurisprudência do STJ, “
A ação monitória, para ser admitida, deve estar fundada em ‘prova escrita sem eficácia de título executivo’ (art. 700, caput, do CPC). Não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando elementos que evidenciem a probabilidade da existência da dívida. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito. Ademais, se tiver por objeto o pagamento de quantia em dinheiro, a prova literal deverá indicar o quantum debeatur e a petição inicial deverá ser instruída com memória de cálculo (art. 700, § 2º, inc. I, do CPC)”
(REsp n. 2.109.100/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). A propósito, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ação monitória caracteriza-se como tutela diferenciada, haja vista pautar-se em cognição sumária e contraditório diferido, estando condicionado o seu processamento à apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que corrobore sua alegação de direito de crédito em face do réu, bem como sua quantificação, a teor do artigo 700 do CPC. O mencionado contraditório diferido não retira do suposto credor o ônus de apresentar seu pedido e sua causa de pedir ao ajuizar a demanda, mas detém o condão de invertê-lo em desfavor do dito devedor que maneje ação incidental de embargos, eis que lhe caberá provar a inexistência do direito do ex adverso . (...) TJES, Classe: Apelação, 013170004496, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019).

Verifico no caso concreto que os apelantes celebraram, no dia 14/01/2022,
“contrato de honorários – prestação de serviços advocatícios”,
para que o apelado os representassem em ação de concessão de benefício previdenciário, sendo devido o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser pago em 40 (quarenta) parcelas de R$ 500,00 (quinhentos reais), juntamente ao percentual de 30% (trinta por cento) do valor a ser recebido (Id. 13404014).

Por sua vez, o instrumento contratual prevê que
“o termo inicial do presente contrato é o de sua assinatura, e seu termo final quando do último ato de defesa que resolver, definitivamente, a última demanda, judicial ou administrativa, ainda em curso”.

Vislumbro dos autos que o apelado propôs a ação judicial perante a Justiça Federal no dia 21/02/2022 (Id. 13404004), de modo a comprovar que os serviços advocatícios foram prestados nos meses de fevereiro a setembro de 2022. Todavia, os apelantes escolheram revogar os poderes outorgados, conforme notificação extrajudicial enviada no dia 21/10/2022 (Id. 13404018).

A despeito dos argumentos dos apelantes, não restou comprovada eventual abusividade no contrato firmado, bem como não está comprovada a inadequação dos serviços advocatícios prestados, de modo que não se desicumbiram do ônus que lhes era atribuído (art. 373, inciso II do CPC), sendo devidos os valores referentes ao serviços advocatícios prestados pelo apelado.

Nesse sentido,
“a
natureza jurídica dessa obrigação é de meio e não de resultado. Logo, ao celebrar contrato com o cliente, o advogado obriga-se a usar de sua diligência e capacidade profissional na defesa da causa, mas não se obriga pelo resultado, que sempre é falível e sujeito às vicissitudes intrínsecas ao processo”
(TJES, Apelação Cível n° 00148656220-12.8.08.0049, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/04/2018).

Além disso, não restou comprovado o adimplemento da dívida referente aos serviços prestados pelo apelado. Assim, adequando-se ao presente feito, tem-se que
“o

recorrente não produziu prova suficiente para desconstituir o débito reconhecido, limitando-se a alegar, de forma genérica, o pagamento integral do contrato, o que não foi comprovado”

(TJES, APELAÇÃO CÍVEL: 5003234-92.2023.8.08.0035, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível).

Conforme reconhecido pelo órgão ministerial (Id. 15565036),
“
restando provado nos autos a existência de contrato de serviços advocatícios entre as partes, que vigorou entre fevereiro e setembro/2022, cabível o recebimento pelo patrono dos valores devidos a título de honorários de forma proporcional ao serviço prestado, nos moldes do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil)”.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
, majorando os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça outrora deferida, nos termos do artigo
98, § 3º
do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.